Tribunal: TJMT
Processo: 1015458-86.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015458-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS BORTOLUZZI BIANCHI - CPF: 824.770.270-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO BECKER - CPF: 002.118.610-30 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 260.595.018-26 (ADVOGADO), BRUNA TRINDADE STANGARLIN - CPF: 018.302.450-82 (ADVOGADO), VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 56.360.266/0001-08 (AGRAVADO), LUCIANO BIANCHI - CPF: 740.387.700-44 (AGRAVANTE), MARCELO CARLOS ZAMPIERI - CPF: 716.479.020-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PRODUTOR RURAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. PATRIMÔNIO SIGNIFICATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado em
E
mbargos à execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante, produtor rural em recuperação judicial, faz jus à concessão da gratuidade da justiça, diante da alegada crise financeira e dos documentos apresentados.

III. Razões de decidir

3. A inscrição como empresário individual não afasta, por si só, a necessidade de comprovação objetiva de hipossuficiência, especialmente quando a recuperação judicial não implica automaticamente a incapacidade de arcar com as custas processuais.

4. Os documentos juntados, como declaração de imposto de renda e
livro caixa digital da atividade rural
, evidenciam a existência de bens de alto valor, receitas e ativos vinculados à atividade rural, sem comprovação de indisponibilidade jurídica ou financeira.

5. A ausência de balanço patrimonial atualizado, de comprovação de despesas pessoais inadiáveis e a magnitude da operação rural desautorizam o reconhecimento da
hipossuficiência
necessária à gratuidade.

6. Reconhece-se, todavia, a possibilidade de parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

1. A condição de empresário individual submetido a processo de recuperação judicial não presume, por si só, a hipossuficiência econômica exigida para a concessão da justiça gratuita.

2. A existência de patrimônio significativo, ainda que vinculado à atividade rural, afasta a presunção legal de insuficiência de recursos prevista no art. 99, §3º, do CPC, quando não comprovadas restrições que impeçam sua conversão ou utilização.

3. É admissível o parcelamento das custas processuais, de ofício, quando presente situação econômica que
a
justifique.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, e § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.905.573/MT (Tema 1145), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção,
DJe
03.08.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1218648/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
26.06.2018; TJMT, AI 10246089620228110000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 01.03.2023; TJMT, AI 10066913020238110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo
de instrumento interposto por Luciano Bianchi contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos dos
Embargos
à execução opostos em face de Valtra Administradora de Consórcios Ltda., que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de que a recuperação judicial em trâmite se refere à pessoa jurídica e não à pessoa física do agravante, bem como pela ausência de demonstração de hipossuficiência.

Alega o agravante que, na condição de empresário individual, sua situação patrimonial se confunde com a da pessoa jurídica em recuperação judicial, cuja crise financeira é comprovada por passivo superior a R$ 180 milhões e resultado negativo recente, conforme laudo de constatação. Sustenta que instruiu os autos com declarações de imposto de renda,
livros caixa da atividade rural
e extratos bancários que demonstram incapacidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Afirma que a simples existência de bens vinculados à atividade produtiva não afasta a hipossuficiência,
fazendo jus
a concessão da justiça gratuita, com fundamento nos
arts
. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e 98 e 99 do CPC.
Requer o provimento do recurso para reformar a decisão e conceder os benefícios da Justiça gratuita
(
id.
286450368
)
.

A agravada

Valtra Administradora de Consórcios Ltda
., em contrarrazões,
pugna
pelo desprovimento do recurso, diante da
ausência de prova atual da hipossuficiência, destacando que os documentos são antigos e que o agravante possui patrimônio elevado, incluindo imóveis e veículo de R$ 400 mil

(
id.
292353355
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia do recurso está em saber se o agravante, produtor rural em recuperação judicial, faz jus à
concessão dos benefícios da
justiça gratuita, diante da alegada crise financeira e dos documentos apresentados
.

De início, é importante esclarecer que o agravante figura como produtor rural, atuando como empresário individual, situação expressamente reconhecida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Passo Fundo/RS
(
petição inicial, id.

186528917
0)
,
que deferiu o processamento da
R
ecuperação judicial requerida em nome próprio
e do conglomerado
.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade dajustiçaé direito assegurado à parte que comprove impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento. O §3º do artigo 99 do CPCdispõe que: “
presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.”, salvo se houver elementos nos autos que afastem essa presunção.

O
Superior Tribunal de Justiça
entende que o
regime de liquidação extrajudicial
,
falência
ou recuperação judicial
não configura automaticamente estado de hipossuficiência
que
impossibili
te
arcar com
as custas e despesas
do processo.

Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
EMPRESA EMRECUPERAÇÃOJUDICIAL–

JUSTIÇAGRATUITA– NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – REJEIÇÃO
– ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA APLICAÇÃO DO DIREITO – SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – PROSSEGUIMENTO REGULAR DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, § 1º DA LEI Nº 11.101/05 – EXCLUSÃO DOS TERCEIROS GARANTIDORES – NÃO ACOLHIMENTO – SÚMULA 581 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
O processamento darecuperaçãojudicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciáriagratuitaà pessoa jurídica
. 5. Agravo interno não provido”. (
AgInt
no
AREsp
1218648/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
DJe
26/6/
2018)(
STJ –
AREsp
: 1636073 MS 2019/ 0367672-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO).

Logo, a
circunstância de o agravante encontrar-se em recuperação judicial, por si só, não enseja, de forma automática, a concessão da gratuidade da justiça.

No caso, a documentação fiscal acostada aos autos revela a existência de bens imóveis e ativos vinculados à atividade rural, devidamente declarados n
a Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (
id
. 189106406), bem como a titularidade de maquinários agrícolas e
veículos de elevado valor, sem que se comprove, de forma cabal, qualquer indisponibilidade jurídica ou restrição financeira que impeça sua utilização ou conversão.

Embora os extratos bancários e o Livro
caixa digital da atividade rura
l – LCDPR 2023 (Id. 189106418) indiquem saldo negativo e prejuízo operacional no exercício de 2023, tais dados, isoladamente considerados, não se mostram suficientes para caracterizar incapacidade absoluta de arcar com os encargos processuais, especialmente diante da ausência de balanço patrimonial atualizado que permita aferir o efetivo comprometimento dos ativos com obrigações prioritárias ou com a própria continuidade da atividade empresarial.

A rigor, o agravante é produtor rural de grande porte, cuja atuação no setor agropecuário está associada a operações de elevado vulto financeiro, conforme demonstram os documentos fiscais e patrimoniais constantes dos autos. Ainda que submetido a processo de recuperação judicial, essa condição não se confunde com o estado de miserabilidade jurídica exigido pelo art. 98 do Código de Processo Civil.

Ressalt
o
, ademais, que não foram apresentados comprovantes de despesas extraordinárias, dívidas pessoais inadiáveis ou encargos essenciais que comprometam sua subsistência. Ao revés, os elementos constantes dos autos, notadamente a declaração de imposto de renda e o rol de bens afetos à atividade rural, evidenciam a existência de significativo patrimônio e de fontes de receita.

Nesse cenário, não se afigura razoável impor ao Estado o ônus de custear as despesas do processo, quando ausente demonstração objetiva e convincente da alegada hipossuficiência. Pretensão nesse sentido representa indevida transferência do encargo financeiro processual à coletividade, em afronta à lógica do sistema de justiça gratuita e à orientação jurisprudencial que exige prova robusta da insuficiência de recursos.

N
ão tendo o agravante comprovado, de forma inequívoca, sua alegada condição de hipossuficiência econômica, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, e conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Este é o entendimento desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] A questão em discussão consiste em determinar se há comprovação suficiente da hipossuficiência econômica do agravante para justificar a concessão da justiça gratuita e, consequentemente, afastar a deserção do recurso de apelação. [...]
A concessão da justiça gratuita exige a comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera alegação da parte. As declarações de imposto de renda do agravante indicam a existência de patrimônio incompatível com a alegada insuficiência de recursos, sendo insuficiente a afirmação de que tais bens estariam arrecadados pela massa falida. O agravante possui participação societária em empresa não atingida pela falência, mantém conta bancária ativa e reside em imóvel de alto padrão, além de utilizar veículo vinculado à massa falida, circunstâncias que reforçam a ausência de hipossuficiência. Indeferida a gratuidade de justiça e não recolhidas as custas no prazo estipulado, configura-se a deserção do recurso de apelação, conforme disposto no art. 1.007 do CPC
. [...] A concessão da justiça gratuita exige comprovação objetiva da hipossuficiência econômica, não bastando a mera alegação da parte. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, deve a parte ser intimada para o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e o não recolhimento das custas no prazo estipulado configuram a deserção do recurso. (N.U 1027465-46.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIDA NA ORIGEM – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode revogar o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira. Na hipótese, se a parte agravante comprovou a possibilidade financeira do agravado, que exerce a profissão de grande produtor rural, e este, instado a comprovar sua hipossuficiência se manteve no campo das meras ilações, deixando de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, há que ser revogado o benefício da gratuidade judiciária.-(TJ-MT - AI: 10246089620228110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)
.

Outrossim, a
dmite-se, de ofício, a concessão do parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil. Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO PRESUME HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPOSTO DE RENDA – DOCUMENTO QUE POR SI SÓ NÃO FAZ PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, DE OFÍCIO, FACULTADO O PARCELAMENTO. A incapacidade financeira não pode ser presumida pelo fato dos agravantes se encontrarem em recuperação judicial. Ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da
gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos; ao contrário, foi juntado somente imposto de renda que demonstra vasto patrimônio, incompatível com o benefício pleiteado
.
(TJ-MT - AI: 10066913020238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2023)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao
r
ecurso
de Agravo de Instrumento e,
de ofício, faculto o parcelamento das custas
processuais
em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025